Tribunal: STF
Processo: RE 92640
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
Execução fiscal. Agravo contra a sentença que acolheu o pedido, desprezando os embargos do devedor. 
II - Recurso extraordinário conhecido e provido, eis que o acórdão, apreciando questões jamais suscitadas pelo recorrente, não só denegou vigência ao art. 128 do C.P.C., como discrepou dos padrões indicados.